Tribunal: TJSP
Processo: 2267327-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer c/c indenizatória. Decisão que deferiu antecipação de tutela. Insurgência. Superveniência de sentença que julgou improcedentes os pedidos. Perda de objeto. Seguimento negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267327-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EBAZAR.COM.BR LTDA, é agravado GOODFOX COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA - EPP (VELHO 93 AUTO PEÇAS LTDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267327-80.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2267327-80.2019.8.26.0000
Agravante: Ebazar.com.br Ltda. ME
Agravada: Goodfox Comercial Importadora e Exportadora Ltda.
Comarca de São Paulo 6a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz: Dr. Marco Antonio Botto Muscari
Voto no 22390
Agravo de instrumento Ação condenatória em obrigação de fazer
c/c indenizatória. Decisão que deferiu antecipação de tutela.
Insurgência. Superveniência de sentença que julgou improcedentes
os pedidos. Perda de objeto. Seguimento negado.
Versam estes autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação condenatória em obrigação
de fazer movida por GOODFOX COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA., em relação a EBAZAR.COM.BR LTDA. ME, que
deferiu a tutela provisória requerida pela autora para compelir a ré a
reativar sua conta na plataforma Mercado Livre em 3 dias úteis sob pena de
multa diária de R$ 100,00.
Inconformada, a ré requereu a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e, no mérito, o afastamento da decisão agravada ou,
subsidiariamente, a redução e a limitação do valor da multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267327-80.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 184/186).
É o relatório.
Após a interposição deste recurso, sobreveio sentença que
julgou os pedidos improcedentes, tendo este agravo perdido seu objeto.
Não conheço, pois, do presente recurso.
.
Morais Pucci
Relator